Tribunal: TJDFT
Processo: 0702389-71.2025.8.07.0000
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2025-02-05

Ementa:
DECISÃO Trata-se de agravo de instrumento interposto pelo DISTRITO FEDERAL, em face à decisão da Quarta Vara da Fazenda Pública do Distrito Federal, que indeferiu pedido de dilação de prazo para apresentação de cálculos e rejeitou impugnação ao cumprimento de sentença, particularmente com relação à regra de transição para a correção da dívida fazendária a partir da vigência da Emenda Constitucional 113/2021. O DISTRITO FEDERAL requereu a dilação do prazo para apresentação de cálculos, sob o pálio de que houve ajuizamento massivo de pedidos de cumprimento da mesma sentença coletiva, com sobrecarga dos setores administrativos responsáveis pelo exame dos documentos e elaboração das contas, sendo inviável sua apresentação no prazo processual regular. Quanto ao mérito, sustentou erro na fórmula de incidência da Taxa Selic a partir da Emenda Constitucional 113/21, ante a possibilidade de incidência de juros sobre juros (anatocismo). Propôs que, após o cálculo da atualização monetária e juros até novembro de 2021, o valor encontrado fosse mantido apartado, incidindo-se a SELIC tão somente sobre o crédito principal. O juízo indeferiu o pedido de dilação do prazo, sob o pálio de que as regras processuais são fixadas em lei e não caberia ao juízo alterá-las. Quanto ao mérito, rejeitou a alegação de inexigibilidade do título, por se tratar de sentença transitada em jugado e os cálculos da atualização monetária e dos juros de mora observaram o disposto no art. 22, §1o, da Resolução 303, do Conselho Nacional de Justiça, que, por sua vez, determina a incidência da taxa SELIC sobre o principal atualizado somado aos juros de mora a partir de 8 de dezembro de 2021, data em que entrou em vigor a Emenda Constitucional 113/2021. Nas razões recursais, o ente público repristinou as teses deduzidas na origem. Requereu o recebimento do recurso no efeito suspensivo e, ao final, o provimento para deferir a dilação de prazo, reformar a decisão e determinar a correção da dívida na forma proposta. Dispensado o preparo ante a prerrogativa institucional do ente público. É o relatório. Decido. A decisão objurgada foi proferida nos seguintes termos: “DISTRITO FEDERAL apresentou impugnação ao cumprimento de sentença que lhe move JOSÉ RAIMUNDO MAGALHÃES CONCEIÇÃO, partes qualificadas nos autos, alegando em síntese a inexigibilidade da obrigação e o excesso de execução (ID 212324801). Com a impugnação foram juntados documentos. O autor se manifestou sobre a impugnação no ID 213618725, requerendo ainda o prosseguimento do feito pelos valores incontroversos. É o relatório. Decido. Cuidam os autos de pedido de cumprimento individual de ação coletiva n° 0032335-90.2016.8.07.0018 proposta pelo Sindicato dos Trabalhadores em Escolas Públicas no Distrito Federal, em substituição processual de seus filiados, na qual foi o réu condenado a proceder à imediata implementação do reajuste do vencimento básico dos substituídos e a pagar eventuais diferenças referentes ao reajuste do vencimento básico e às demais parcelas calculadas com base no vencimento básico, a partir de 1o de setembro de 2015. O réu alegou a inexigibilidade do título executivo por tratar-se de coisa julgada inconstitucional, por desrespeitar precedente vinculante do Supremo Tribunal Federal - Tema 864, que foi afetado pela Corte justamente para que se tenha um entendimento uniforme sobre o tema, relativo à validade de reajustes concedidos a servidores públicos sem a observância dos requisitos constitucionais; que não houve previsão de dotação na Lei Orçamentária Anual e previsão na Lei de Diretrizes Orçamentárias, requisitos necessários à concessão do reajuste; que o título executivo não considerou a necessidade de equilíbrio orçamentário e o modelo constitucional de responsabilidade fiscal; que a Lei distrital n. 5.106/2013 não observou os prazos para o aumento de despesa com pessoal. O autor, por seu turno, informou que o título executivo que originou o pedido de cumprimento não se refere ao Tema 864 do Supremo Tribunal Federal, por se tratar de revisão salarial prevista por lei específica e que a decisão foi confirmada em instâncias superiores e que os demais aspectos de mérito já foram enfrentados na ação de conhecimento. Destaca-se que há fundamento válido para o cumprimento de sentença, pois a ação coletiva em referência foi julgada, havendo trânsito em julgado. Os argumentos constantes da impugnação para justificar a inexigibilidade do título executivo, relativos ao Tema no 864 e à ausência dos requisitos necessários para a concessão de reajuste salarial aos servidores, já foram apreciados na ação de conhecimento, tendo sido rejeitados. Veja-se, neste sentido, o acórdão deste Tribunal de Justiça: APELAÇÃO CÍVEL. CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. LEI LOCAL No 5.106/2013. CARREIRA DE ASSISTÊNCIA À EDUCAÇÃO DO DISTRITO FEDERAL. REAJUSTE DOS VENCIMENTOS. AUSÊNCIA DE EFETIVAÇÃO DA ÚLTIMA PARCELA. POSSIBILIDADE DE INCORPORAÇÃO AO VENCIMENTO BÁSICO. SENTENÇA REFORMADA. 1. Na presente hipótese o sindicato autor pleiteou a efetivação da última parcela do reajuste previsto na Lei local no 5.106/2013. 2. A Lei no 5.106/2013 concedeu reajuste à remuneração dos integrantes da carreira de Assistência à Educação do Distrito Federal. 2.1. O referido reajuste seria implementado de modo gradual, em três etapas anuais, no dia 1o de setembro dos anos de 2013, 2014 e 2015. No entanto, a última parcela do reajuste não foi implementada pelo Distrito Federal. 2.2. A efetivação do reajuste, além da majoração dos vencimentos, traria outros benefícios aos integrantes da aludida carreira, tendo em vista que também recebem os valores correspondentes à Gratificação de Incentivo à Carreira – GIC, que é calculada a partir de um percentual aplicado sobre o vencimento básico, nos termos do art. 15, inc. III, da Lei no 5.106/2013. 2.3. Assim, a referida ausência de incorporação ao vencimento básico reflete direta e negativamente no cálculo de outras parcelas. Por essa razão, a não efetivação do reajuste da remuneração dos substituídos do apelante revela evidente perda de poder financeiro e deve ser reparada. 3. A ausência de dotação orçamentária própria em Lei de natureza orçamentária não impede o exercício da legítima pretensão pelo servidor público prejudicado, tampouco a respectiva e devida reparação de danos ordenada por meio de decisão judicial, nos moldes do art. art. 19, § 1o, inc. IV, da Lei Complementar no 101/2000 (Lei de Responsabilidade Fiscal). Precedente do Colendo Superior Tribunal de Justiça. 4. O caso concreto deve ser distinguido do precedente fixado pelo Excelso Supremo Tribunal Federal, ao julgar o Recurso Extraordinário no 905.357-RR (tema no 864). 4.1. O precedente fixado com repercussão geral trata de pretensão relativa à revisão geral anual de remuneração (art. 37, inc. X, da Constituição Federal). 4.2. No entanto, a causa de pedir, na presente demanda, envolve questão diversa, qual seja, o reajuste do valor da remuneração dos servidores em três etapas anuais, cujas duas primeiras foram devidamente efetivadas, ao contrário do reajuste previsto para a terceira etapa, que não foi implementado. 5. Recurso conhecido e provido. [...] Feitas essas considerações, conheço e dou provimento ao recurso para a) determinar que o Distrito Federal proceda à imediata implementação do pretendido reajuste do vencimento básico dos substituídos do recorrente e b) condenar o Distrito Federal a pagar eventuais diferenças referentes ao reajuste do vencimento básico e às demais parcelas calculadas com base no vencimento básico, a partir de 1o de setembro de 2015. (TJ-DF 00323359020168070018, Relator: ALVARO CIARLINI, 3a Turma Cível, Data de Publicação: 29/10/2021) Portanto, não há possibilidade de nova discussão sobre o mérito do título executivo, acobertado pela coisa julgada material, sendo cabível neste momento apenas o cumprimento do quanto determinado. Assim, o título executivo é exigível e, portanto, o cumprimento individual de sentença prosseguirá. O réu alegou ainda o excesso de execução em razão da forma de aplicação da Taxa SELIC e dos juros de mora. Esclareceu, todavia, que não foi possível a apuração do valor devido, pois o cálculo depende de várias informações específicas de cada carreira e servidor, que impossibilitam a realização dos cálculos apenas pelas tabelas de remuneração e que, apesar de terem sido envidados esforços, as informações ainda não foram disponibilizadas, requerendo novo prazo para apuração do valor devido. A alegação de excesso é genérica e não foi demonstrado em que consiste o alegado excesso. Conforme estabelece o artigo 218 do Código de Processo Civil os prazos estabelecidos em lei devem ser observados e não podem ser modificados pelo juiz, portanto, incabível a pretensão do réu de concessão de prazo para informar qual o excesso de execução. Observa-se ainda que o autor informou ter utilizado os mesmos parâmetros de cálculo que o réu entende devido na impugnação, a saber, juros de mora a contar da citação, pelo índice oficial da caderneta de poupança (artigo 1o-F, da Lei n.o 9.494/97, com a redação dada pela Lei n.o 11.960/09) e a correção monetária pelo IPCA-E desde a data em que cada parcela seria devida, conforme título executivo, divergindo apenas quanto à forma de aplicação da Taxa SELIC a partir de dezembro de 2021, pois o autor aplicou sobre o valor consolidado do débito, conforme se verifica da planilha de cálculos de ID 205320915, Pág. 1-8 e 205320916, Pág. 1-3 e o réu entende deveria ser aplicada de forma simples. A aplicação da Taxa Selic sobre o montante consolidado não caracteriza a incidência ilegal de juros sobre juros, o sustenta o réu, mas sim decorre da evolução legislativa dos encargos moratórios aplicáveis ao caso. Ao contrário, a não incidência da Selic sobre os juros e correção monetária já consolidados até 08/12/2021 implicaria em atualização deficitária do débito existente, ensejando recomposição insuficiente do valor devido. Nesse sentido, decidiu este Tribunal de Justiça: (...) Ainda, o artigo 22 da Resolução no 303 do Conselho Nacional de Justiça, atualizada pela Resolução no 482 de 19/12/2022 estabeleceu os seguintes critérios para atualização dos precatórios, aplicável às requisições de pequeno valor até a data do pagamento, conforme artigo 22: Art. 22. Na atualização da conta do precatório não tributário os juros de mora devem incidir somente até o mês de novembro de 2021, observado o disposto no § 5o do artigo anterior. § 1o A partir de dezembro de 2021, a compensação da mora dar-se-á da forma discriminada no art. 20 desta Resolução, ocasião em que a taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação e de Custódia – Selic incidirá sobre o valor consolidado, correspondente ao crédito principal atualizado monetariamente na forma do art. 22 desta Resolução até novembro de 2021 e aos juros de mora, observado o disposto nos §§ 5o e 6o do artigo anterior. Portanto, sem razão o réu quanto ao ponto. Cumpre ressaltar que o réu tem a obrigação de apresentar o valor que entende devido e apurar eventual excesso de execução, sob pena de não conhecimento dessa arguição, conforme artigo 535, §2o, do Código de Processo Civil, mas ele não o fez. Portanto, prevalecerá o valor indicado pelo autor, que atende aos parâmetros fixados no título executivo judicial. Com relação à sucumbência, verifica-se que na decisão de recebimento deste cumprimento de sentença (ID 206615404), já houve a fixação de honorários advocatícios, conforme comando da súmula 345 do Superior Tribunal de Justiça e tema de recurso repetitivo no 973-STJ. Portanto, não haverá nova fixação nesta decisão. Em face das considerações alinhadas, REJEITO A IMPUGNAÇÃO ao cumprimento de sentença. Preclusa esta decisão, expeça-se precatório do valor principal, com reserva de 10% (dez por cento) relativa aos honorários contratuais (ID 205320912) em favor de MATEUS DUARTE DE SOUSA, e expeça-se requisição de pagamento de pequeno valor - RPV em favor de MATEUS DUARTE DE SOUSA, em relação aos honorários advocatícios fixados na decisão de ID 206615404.” Em regra, o agravo de instrumento não é dotado de efeito suspensivo. Sua concessão depende do atendimento aos pressupostos estabelecidos no artigo 300 do CPC: Art. 1.019. Recebido o agravo de instrumento no tribunal e distribuído imediatamente, se não for o caso de aplicação do art. 932, incisos III e IV , o relator, no prazo de 5 (cinco) dias: I - poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão; Nesse mesmo sentido, o parágrafo único do artigo 995, do Código de Processo Civil, in verbis: Art. 995. Os recursos não impedem a eficácia da decisão, salvo disposição legal ou decisão judicial em sentido diverso. Parágrafo único: A eficácia da decisão recorrida poderá ser suspensa por decisão do relator, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso. Nesse contexto, a suspensão da eficácia da decisão recorrida pressupõe que seu cumprimento possa ocasionar dano grave, de difícil ou impossível reparação, bem com reste demonstrada a probabilidade de provimento do recurso. Os requisitos são cumulativos e devem ser demonstrados pelo agravante. Em uma análise perfunctória dos documentos trazidos aos autos, tenho como ausentes esses pressupostos. De acordo com a Lei Processual, os prazos previstos em lei deverão ser observados, reservando-se à parte o direito de praticar o ato antes do seu termo final (art. 218 c/c art. 223, CPC). A Fazenda requereu que a norma fosse excepcionada em seu favor, porque estaria com dificuldade de realizar os cálculos dos eventuais créditos exigidos em sede de cumprimento de sentença, porque seriam muitas ações e não possuiria estrutura administrativa para atender suas necessidades. Observa-se que o argumento não encontra amparo na lei processual, sendo a questão puramente interna e de responsabilidade do ente público na estruturação e distribuição de competência de seus órgãos. Não cabe ao Poder Judiciário intervir nas decisões internas de outro poder, como também não pode conferir tratamento privilegiado à Fazenda em razão de eventuais desacertos ou desconcertos no funcionamento de suas unidades administrativas. Somado a isso, é preciso esclarecer que o Código de Processo Civil estabelece um prazo peremptório para a apresentação da impugnação ao cumprimento de sentença, que deverá ser acompanhada do demonstrativo discriminado e atualizado de seu cálculo sempre que alegar excesso de execução, sob pena de não conhecimento do respectivo pedido: Art. 525. Transcorrido o prazo previsto no art. 523 sem o pagamento voluntário, inicia-se o prazo de 15 (quinze) dias para que o executado, independentemente de penhora ou nova intimação, apresente, nos próprios autos, sua impugnação. § 1o Na impugnação, o executado poderá alegar: (....) V - excesso de execução ou cumulação indevida de execuções; (....) § 4o Quando o executado alegar que o exequente, em excesso de execução, pleiteia quantia superior à resultante da sentença, cumprir-lhe-á declarar de imediato o valor que entende correto, apresentando demonstrativo discriminado e atualizado de seu cálculo. § 5o Na hipótese do § 4o, não apontado o valor correto ou não apresentado o demonstrativo, a impugnação será liminarmente rejeitada, se o excesso de execução for o seu único fundamento, ou, se houver outro, a impugnação será processada, mas o juiz não examinará a alegação de excesso de execução. (...) Novamente, é pressuposto de validade e procedibilidade da impugnação ao cumprimento de sentença, ao menos no ponto em que se alega excesso à execução, a juntada da planilha discriminada dos cálculos e com base na qual sustenta o erro no valor cobrado pelo credor. Diante desse cenário jurídico, a discussão envolvendo excesso à execução sequer comportaria apreciação, porém caberá ao Colegiado o pronunciamento final a respeito dessa questão. Com relação a sistemática de cálculo, ou seja, a possibilidade de incidência da Taxa Selic sobre os valores corrigidos e consolidados até 09/12/2021 (EC no. 113/2021), a tese sustentada pela Fazenda esbarra em forte jurisprudência contrária à sua pretensão, o que afasta a probabilidade do seu direito. As decisões monocráticas pelo relator são reservadas a acautelar o processo ou direito das partes de eventual risco de dano ou seu resultado útil. A concessão de liminar ao recurso pelo Relator pressupõe plausibilidade dos fundamentos da insurgência, correspondente à demonstração de sua admissibilidade e a probabilidade de êxito, segundo a jurisprudência desta Corte ou Superior; e a prova do perigo concreto a justificar seu deferimento, os quais se mostram presentes, o que impõe o seu deferimento, sem prejuízo de sua reapreciação por ocasião o julgamento do mérito ou pelo próprio Colegiado. Ante o exposto, INDEFIRO A LIMINAR. Comunique-se ao juízo de origem. Dispensadas informações. Faculto ao agravado manifestar-se no prazo legal. Após, tornem os autos conclusos. Intimem-se. Brasília/DF, 3 de fevereiro de 2025 LUIS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA Relator